Tribunal: STF
Processo: Rcl 83649
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do processo nº 0717796-26.2023.8.02.0001, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-3):



    "Trata-se de ação movida por JOÃO ANSELMO SANTANA em face do Estado de Alagoas por meio da qual se pleiteia o fornecimento da prestação de saúde denominada QUIMIOEMBOLIAINTRA-ARTERIAL HEPÁTICA DE LESÃO TUMORAL EM SEGUIMENTO VIII DO FÍGADO.



    Ocorre que o procedimento pretendido pela parte autora encontra-se registrado no SIGTAP Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp), como de alta complexidade (Código 04.16.04.019-5), cujo financiamento é de responsabilidade da União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos Fundos de Saúde dos entes subnacionais, conforme disciplinado na Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde (art. 174, § 2º).



    Tendo em vista a falta de inclusão da União no polo passivo pela parte autora, o juízo de origem, aplicando corretamente a tese fixada no Tema 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito de acordo com art. 485, IV, do CPC (Conforme anexo).



    Ocorre que a parte autora interpôs apelação e o Tribunal de Justiça de Alagoas, em flagrante desacordo com a jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte, deu provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito ante o reconhecimento da legitimidade exclusiva do Estado de Alagoas para figurar no polo passivo da demanda (Conforme anexo).



    Em face desta decisão contrária aos precedentes vinculantes, foi interposto pelo Estado de Alagoas recurso extraordinário com a finalidade de fazer valer a tese fixada no Tema 793 de repercussão geral, incluindo-se obrigatoriamente a União no polo passivo e deslocando-se a competência para a Justiça Federal. Contudo, a VicePresidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou seguimento ao recurso sob o equivocado fundamento de que o entendimento aplicado pelo tribunal na apelação estaria de acordo com a tese fixada no Tema 793 de repercussão geral (Conforme anexo).



    Por fim, o Estado de Alagoas interpôs agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Conforme anexo) para reformar a decisão e fazer com que o recurso extraordinário fosse remetido ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a decisão que negava seguimento ao recurso extraordinário, persistindo no equívoco interpretativo (Conforme anexo).



    O Estado de Alagoas foi intimado da decisão no agravo interno em 18/08/2025 conforme a certidão em anexo."



    Sustenta que "o acórdão reclamado interpretou erroneamente a tese no sentido de que ao autor seria facultado ingressar com a demanda contra qualquer dos entes ou contra todos, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo, ignorando completamente a parte final da tese que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "no caso em exame, o procedimento QUIMIOEMBOLIAINTRAARTERIAL HEPÁTICA DE LESÃO TUMORAL EM SEGUIMENTO VIII DO FÍGADO está inequivocamente classificado como de alta complexidade no SIGTAP (Código 04.16.04.019-5), sendo seu financiamento realizado exclusivamente pela União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde, conforme disposto no art. 174, § 2º, da Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde" (eDOC 1, p. 6).



    Alega que "a jurisprudência desta Suprema Corte é reiterada no sentido da obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo quando se trata de procedimento de alta complexidade financiado com recursos federais" (eDOC 1, p. 6-7).



    Assevera que "existe uma legítima preocupação em "otimizar a compensação entre os entes federados", o que somente pode ser alcançado se o ente efetivamente responsável pelo cumprimento da obrigação estiver presente no polo passivo da demanda, permitindo o adequado direcionamento da obrigação e garantindo o ressarcimento ao ente que eventualmente suportar o ônus financeiro que não era seu" (eDOC 1, p. 7-8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta da tese fixada no RE 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral)" (eDOC 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 855.178, processo-piloto do Tema 793 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Na hipótese dos autos, a parte beneficiária ajuizou ação em face do Estado de Alagoas, ora reclamante, visando a realização de procedimento de Quimioembolização Intraarterial Hepática de Lesão Tumoral em Segmento VIII do fígado. O referido procedimento está previsto na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp – Código 04.16.04.019-5), sendo classificado como procedimento cirúrgico de alta complexidade, cujo financiamento está sob a responsabilidade da União, a quem incumbe o repasse de recursos federais ao Estado, ente responsável por sua execução (disponível em: https://sismac.saude.gov.br/inicio).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral. Irresignado, o Estado de Alagoas apelou, tendo o Tribunal a quonegado provimento ao recurso. Interposto recurso extraordinário, a irresignação teve seguimento negado por aplicação do Tema 793 da repercussão geral. O que foi mantido no exame do agravo interno subsequente. Eis a ementa do aresto (eDOC 6, p. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO CONJUNTA DO DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    II. CASO EM EXAME



    1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 793.



    3. Acórdão do órgão fracionário que ratificou a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, considerando a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    4. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes pelo STF, uma vez que reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam de custeio público.



    5. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.”



    Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB).



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal.



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a "Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS" e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10).



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios.



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda.



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO PREENCHIDO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA N. 793/RG. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual desprovido agravo interno, para manter a negativa de seguimento à reclamação, uma vez inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O embargante aduz configurada omissão. Sustenta atendido o pressuposto do exaurimento das instâncias ordinárias, de modo a justificar a análise acerca da aplicação da tese firmada nos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema n. 793/RG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se foi atendido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias; e (ii) no mérito, se houve inobservância da orientação fixada no Tema n. 793/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 5. O embargante comprovou estar atendido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto, negado seguimento ao extraordinário, sobreveio o desprovimento de agravo interno pelo Tribunal de origem, cenário a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios. 6. No mérito, segundo delineado pelo Órgão de origem, o caso não se amolda ao entendimento consagrado no Tema n. 793/RG, na medida em que o medicamento objeto do pedido formulado na ação subjacente possui registro na Anvisa, de modo que a União não deve compor forçosamente o polo passivo da demanda. 7. A jurisprudência do STF não admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais quanto às teses de repercussão geral, salvo em casos de teratologia, o que não se verifica no presente caso. 8. Dissentir do entendimento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração acolhidos para restabelecer a sequência da reclamação e, analisado o mérito, julgar improcedente o pedido formulado." (Rcl 47.986-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.03.2025)



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizados para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente